Tribunal: TJSP
Processo: 1004434-85.2019.8.26.0022
Classe: Remessa Necessária Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO DE OBRAS EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR, REFERENTE À QUINTA MEDIÇÃO – ADMISSIBILIDADE – PRETENSÃO QUE ENCONTRA RESPALDO NO RESULTADO DA PROVA PERICIAL, E NA DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.666/1993 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – RECURSO NÃO PROVIDO.